Tribunal: TJBA
Processo: 0548356-92.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0548356-92.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCELO DOS SANTOS ALVES e outros (4) Advogado(s): JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. POLICIAIS MILITARES. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INUTILIDADE DA PROVA PERICIAL. EXIGÊNCIA DE LAUDO MÉDICO OFICIAL, NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL Nº 16.529/2016. PROVA JUDICIAL INCAPAZ DE SUPRIR O REQUISITO LEGAL. OMISSÃO QUANTO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE RESSALVA QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, §3º, DO CPC. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS MERAMENTE INTEGRATIVOS. Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em que figuram como Embargante, MARCELO DOS SANTOS ALVES e OUTROS, e, Embargado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto do relator.